Tribunal: STF
Processo: ARE 1451114
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



 



    “APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Quitação de 09 prestações com inclusão de juros moratórios. Cálculo refeito (com exclusão desses juros). Consequente extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismo da exequente (alegando existência de saldo devedor). Acolhimento. Pagamentos que são considerados corretos ou incorretos, dependendo da obediência, ou não, das normas vigentes à época dos depósitos e não da regra atual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica (pela alteração de situações já consolidadas). No presente caso, as nove prestações pagas incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí porque — em relação a essas parcelas — não é possível reabrir discussão com base em precedentes posteriores. Nesse sentido já decidiu esta C. 4ª Câmara, enfatizando que ‘os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor.’ (AI n° 2188083-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017). Lei n° 11.960/2009. Aplicabilidade em relação à última parcela (agora atrasada). Recurso da exequente provido, desprovido o da executada.”



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, alega violação do art. 100 da mesma Carta; e art. 78 do ADCT.



     



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 590.751-RG, Tema 132 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



      “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Além disso, no julgamento do RE 1.169.289-RG, Tema 1.037 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/7/2020, esta Suprema Corte fixou esta outra tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    A ementa desse julgado tem este teor:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a aplicação da jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para que os juros moratórios não incidam durante o período de graça constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator